Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. NULIDADE DAS PROVAS. MÁCULA AO DIREITO AO SILÊNCIO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c o art. 297). A Defesa pleiteia: (i) nulidade das provas obtidas em razão de suposta busca domiciliar ilegal e de mácula ao direito ao silêncio; (ii) absolvição com fundamento na insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar a presença de nulidade das provas; (ii) determinar a viabilidade da absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e autoria; e (iii) avaliar o interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal em relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), uma vez que essa circunstância legal já foi considerada na sentença.
4. Sendo resguardado ao acusado a apresentação de sua versão dos fatos apenas em juízo, não há falar em violação ao art. 5o, LXIII, da CRFB, não havendo qualquer nulidade por esse motivo.
5. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca domiciliar (CRFB, art. 5o, XI), pois inerente à atuação da polícia ostensiva na abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva (“justa causa”), sendo lícitos todos os elementos de prova colhidos.
6. O crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297) se configura pelo simples ato de utilizar o documento falsificado, independentemente da obtenção de vantagem ou de apresentação espontânea, bastando a conduta voluntária do agente.
7. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c o art. 297), evidenciadas por todo o conjunto probatório, mostrando-se inviável o pleito absolutório (CPP, art. 386, VII).
8. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da Defesa parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar, quando amparada em indícios de flagrante delito, não infringe o direito constitucional de inviolabilidade do domicílio.
2. O crime de uso de documento falso se consuma com a conduta voluntária do agente ao utilizar o documento, independentemente de obtenção de vantagem ou apresentação espontânea.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XI e LXIII; CP, arts. 65, III, “d”, 297 e 304; CPP, art. 386, VII.